Tribunal: TJBA
Processo: 8043168-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043168-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA e outros Advogado(s): ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº 8043168-27.2025.8.05.0000 Comarca: Salvador/Ba Impetrante: Icaro Jesus Pitanga de Souza (OAB/BA 61.698) Paciente: Carlos Alexandre Ressureição Santana Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AUTOS PÚBLICOS. PEDIDO SUPERADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por Carlos Alexandre Ressureição Santana, apontando como coatora decisão da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei 12.850/13 e 33 e 35 da Lei 11.343/06. Sustentou-se ausência de fundamentação da cautelar, falta de indícios de autoria, negativa de acesso aos autos e existência de condições pessoais favoráveis. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões centrais são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão de negativa de acesso aos autos; (ii) se é possível o exame da ausência de indícios de autoria na via estreita do habeas corpus; (iii) se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos; (iv) se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (v) se condições pessoais favoráveis impedem a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido de acesso aos autos encontra-se superado, pois já oferecida e recebida a denúncia em ação penal pública, com autos acessíveis. 4. O exame da negativa de autoria demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta atuação em organização criminosa armada com controle territorial e alto grau de periculosidade, o que configura risco à ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas nem suficientes para conter a atuação delitiva imputada, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia torna superado o pedido de acesso aos autos no habeas corpus. 2. A análise de negativa de autoria demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do writ. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco efetivo à ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da periculosidade do agente e da estrutura de organização criminosa. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/06/2025. · STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/11/2021. · STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024. · STJ, AgRgHC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024. · STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 12/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8043168-27.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Icaro Jesus Pitanga de Souza, em benefício de Carlos Alexandre Ressureição Santana. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.